Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007920-60.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: AGAMENON MARTINS BORGES, AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS MIGUEL, CLAUDIO BARBOSA MACIEL, CLAUDIO BARBOSA MACIEL FILHO, CONRADO AUGUSTO DE FARIA BORGES, JOCILEUDO DIAS LEITE, SAMUEL AGUIAR VELEDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO SAMUEL AGUIAR VELEDA, CLAUDIO BARBOSA MACIEL, AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS, CLAUDIO BARBOSA MACIEL FILHO, CONRADO AUGUSTO DE FARIA BORGES, JOCILEUDO DIAS LEITE e AGAMENON MARTINS BORGES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. SAMUEL AGUIAR VELEDA alega que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os agravantes CLAUDIO BARBOSA MACIEL, AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS e CLAUDIO BARBOSA MACIEL FILHO sustentam deficiência na prestação jurisdicional e defendem que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam, ainda, que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso. O recorrente CONRADO AUGUSTO DE FARIA BORGES, além de defender a não incidência do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior, assevera que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. JOCILEUDO DIAS LEITE, por sua vez, assevera a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o agravante AGAMENON MARTINS BORGES sustenta deficiência na prestação jurisdicional, bem como defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004